Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0715502-92.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: K.L.V.B. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: M.C.V. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à petição de ID 71896273, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.